Tribunal: TJDFT
Processo: 0729038-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0729038-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: RENE RODRIGUES FERREIRA BATISTA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública, que, nos autos de ação de conhecimento (Processo no 0712947-53.2022.8.07.0018), ajuizada por RENE RODRIGUES FERREIRA BATISTA DOS SANTOS, deferiu o pedido liminar, para determinar a continuidade da parte autora no concurso público para Escrivão de Polícia Civil do Distrito Federal, permitindo a sua participação nas demais fases do certame, acaso seja aprovado, inclusive nomeação, reservando-lhe a vaga, até o julgamento final da ação (ID 133028848, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 38860857), o agravante narra que o agravado, inscrito no concurso público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva no cargo de Escrivão de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal – PCDF, regido pelo Edital n° 1 – PCDF, de 3 de dezembro de 2019, foi considerado inapto após apresentação de exames biométricos e avaliação médica, por apresentar patologias no joelho direito. Indica que a condição clínica apresentada pelo candidato o incapacita para prosseguir no certame, nos termos do subitem 13.10.2, alíneas 104 e 108, do edital de abertura. Defende não competir ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora. Registra que o recurso administrativo interposto pelo candidato foi indeferido. Alega que a discordância em relação aos critérios de avaliação médica deveria ter sido objeto de impugnação. Salienta que os critérios estabelecidos no edital são rígidos, e foram elaborados de forma proporcional e razoável, de acordo com o cargo em questão. Aduz ser necessária a aplicação do princípio da primazia do interesse público sobre o privado, além do que expõe a existência de dano à Administração Pública. Tece considerações sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Requer, em caráter liminar, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, com a suspensão da decisão agravada. No mérito, pede o provimento do recurso, com a reforma da decisão hostilizada. Preparo regular (IDs 38862324 e 38862323). Brevemente relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir a tutela de urgência vindicada pelo agravante. Em exame dos autos de origem, nota-se que o agravado, candidato ao cargo de Escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal, foi aprovado nas fases iniciais do certame regido pelo Edital n° 1 – PCDF, de 3.12.2019, tendo sido reprovado, todavia, na fase de avaliação médica. Defende que a condição incapacitante indicada pela banca examinadora – condropatia degenerativa no compartimento femorotibial lateral – não o impede de exercer o cargo, especialmente a atividade de escrivão. Faz menção aos exames e laudos médicos que atestam inexistência de limitação funcional para o exercício de atividades físicas. Explicita que também concorre ao cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal, certame no qual, de igual modo, foi reprovado pela alegação de incapacidade física. Menciona que o ato administrativo foi suspenso, liminarmente, no bojo do agravo de instrumento n° 0725530-27.2022.8.07.0000. O d. Juízo da causa, diante de tal cenário, deferiu a tutela de urgência pretendida pelo candidato, nos seguintes termos: Todavia, em juízo de cognição sumária, entendo pela possibilidade de ser reconhecido o equívoco no laudo médico relativamente à incapacidade física da parte requerente. Isto é, embora prevaleça a presunção de legalidade, legitimidade e veracidade dos atos da administração pública, não se pode retirar o direito subjetivo do administrado pode fazer prova em contrário, baseado no princípio do contraditório e ampla defesa, corroborados com o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, incisos XXXV e LV da CF). Para mais, tal questão restará resolvida com a realização de perícia médica nestes autos, concluindo pela capacidade ou não do autor para exercer o cargo público em referência. (...) Neste sentido, revela-se desproporcional e desarrazoada a eliminação do demandante nesta fase do certame, sem lhe oportunizar o direito de se contrapor à prova realizada na seara administrativa. Assim sendo, deve o concorrente dever continuar no concurso, sendo reservada a sua vaga e nomeação. Já a posse e exercício do cargo são questões atinentes ao mérito da causa a serem analisadas no momento oportuno da marcha processual, quando do julgamento do mérito. Essa decisão deve ser, por ora, mantida. Leitura inicial do instrumento editalício, especificamente do item 13.10.2, revela que as condições incapacitantes relacionadas a doenças ou anormalidades dos ossos e articulações estão descritas de maneira genérica, não existindo menção específica ao quadro de condropatia de joelho constatado nos exames clínicos fornecidos pelo candidato (ID 133012758, dos autos de origem). Outrossim, os laudos médicos apresentados indicam aptidão do agravado para o exercício das atividades funcionais almejadas (ID 133012763, do processo de origem), ao que se soma o fato de que já exerce, desde 2018, o cargo de Agente da Polícia Civil em Minas Gerais (ID 133012770), com registro de excelente desempenho nas áreas administrativas, operacionais e de Polícia Judiciária, circunstâncias que sinalizam para a probabilidade do direito alegado na ação ordinária, conforme reconhecido pelo Juízo da causa. Noutro aspecto, é inolvidável que – com o certame em curso – o indeferimento da tutela de urgência pretendida pelo agravado, na ação de origem, repercutiria em dano de caráter irreversível, já que obstaria, invariavelmente, posterior nomeação. Por fim, frise-se que inexiste, na pretensão do agravante, periculum in mora que se sobressaia à necessidade de se permitir o exercício do contraditório em grau recursal. De tal maneira, ausentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, deve ser mantida a decisão combatida, até posterior julgamento do mérito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 2 de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator